Tribunal: STF
Processo: ARE 1258561
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECORRIBILIDADE – DISCUSSÃO RESTRITA À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INADEQUAÇÃO – INADMISSÃO.



 



    1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra decisão mediante o qual a Primeira Turma desproveu agravo interno. Eis a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ATO IMPUGNADO – RAZÕES. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento (e-doc. 27). 



    2. O embargante, insistindo na análise da matéria de mérito contida no extraordinário, indica como paradigma o acórdão prolatado pela Segunda Turma no exame do Habeas Corpus nº 70.038, relator Ministro Francisco Rezek, assim sintetizado:



    HABEAS CORPUS. PROVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO. O reconhecimento fotográfico tem valor probante pleno quando acompanhado e reforçado por outros elementos de convicção. Assim, não pode o mesmo fundamentar, de forma isolada, uma decisão condenatória. (e-doc. 48).



    3. O embargado apresentou contrarrazões, manifestando-se pela não admissão do recurso (e-doc. 55). 



    É o relatório. Decido.



    4. O artigo 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    5. Como se pode notar, o pronunciamento embargado revela ter a Turma se limitado à verificação dos pressupostos processuais de cabimento do agravo mediante o qual se pretendeu obter o processamento do extraordinário trancado na origem. E a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido do não cabimento de embargos de divergência contra acórdão em que não se examina o mérito da controvérsia. Confira-se:



    Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Jurisprudência firmada na Corte no sentido do acórdão embargado. Não cabimento dos embargos de divergência. Precedentes. 1. Os embargos de divergência consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015) ou entre acórdão de mérito e outro em que não se tenha conhecido do recurso, embora se tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, da Lei nº 13.105/2015). 2. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos de divergência quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada. 3. Agravo regimental não provido (ARE 1.267.734-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Segundo agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Penal. Processual Penal. 3. Requisitos dos embargos de divergência não atendidos. Entendimento Plenário quanto a inadequação de embargos de divergência contra decisão em que não se tenha apreciado matéria de mérito. 4. Agravo conhecido e desprovido (RE 1.252.863-ED-AgR-ED-EDv-ED-AgR-segundo, Rel. Min. Marco Aurélio).



    6. Desse modo, os embargos de divergência não comportam cabimento, porquanto opostos contra acórdão no qual examinados apenas os pressupostos específicos de admissibilidade do agravo.



    7. Inadmito os presentes embargos.



    8. Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator